Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PENHORA SALARIAL. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. REGRA. MITIGAÇÃO. PROVA. ÔNUS. CREDOR. CONTA BANCÁRIA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.

2. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis, portanto, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios, entretanto, não constituem prestação alimentícia. Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais.

4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.

5. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Excepciona-se apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.

6. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

7. Agravo de instrumento provido.